Tribunal: TJSP
Processo: 2088500-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO DOS EXECUTADOS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão colocada

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO DOS EXECUTADOS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão colocada no presente recurso já foi objeto de outro agravo de instrumento (n. 2397188-46.2024.8.26.0000), distribuído a esta Câmara e ao qual foi negado provimento em julgamento realizado em 26/02/2025. 4. Já tendo havido pronunciamento judicial por esta instância recursal sobre esta matéria, é o caso de não conhecer do recurso, pois é vedado ao magistrado conhecer de questão a respeito da qual já houve decisão (art. 505 do CPC). 5. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: Questão já decidida em julgamento de outro agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505 e 507.